Tribunal: TJSP
Processo: 1063979-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males colunares - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1063979-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIO SERGIO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063979-90.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1063979-90.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Rcte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo Mario Sergio Ferreira.
Juiz William Mikalauskas.
Voto no 37.301.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Males colunares -
Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da
incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho
Aposentadoria por invalidez devida Recursos oficial e
voluntário da autarquia parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 134/136, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação proposta por Mario Sergio Ferreira contra o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no
pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário
de benefício, a partir de 14.01.2020; abono anual; parcelas em atraso
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de honorários advocatícios
de 15% das parcelas atrasadas até a sentença. Concedeu, ainda, a tutela
antecipada para implantação do benefício, submetendo-se ao reexame
necessário.
Apela a autarquia. Bate-se pela improcedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063979-90.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pedido porque não comprovada a incapacidade total do segurado. Insurge-
se contra o termo inicial do benefício e a percepção cumulativa de
aposentadoria com salário.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de suas
atividades
laborativas
(motorista
carreteiro
na
empresa
Braspress
Transportes Urgentes Ltda
CTPS, fls. 16) foi acometido de males
colunares que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada pelo Dr. Gilmar W.
Cosenza constatou que o segurado é portador de “radiculopatia lombar” (fls.
48). Verbis:
“O exame clínico evidenciou limitação dolorosa da
flexão lombar e dos joelhos, Sinal de Lasègue positivo
bilateralmente, Sinal de arco de corda positivo bilateralmente,
Sinal de Bragard positivo bilateralmente e Sinal das pontas
positivo (indicativos de comprometimento lombar e ciático).”
“O
exame
complementar
acusa
discopatias
degenerativas e abaulamentos/protrusão discal de L2 a S1
denteando o saco dural.” (fls.46).
O nexo causal entre as lesões que acometem o
requerente e suas atividades laborais foi estabelecido pelo perito judicial.
Afirmou o expert:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063979-90.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“O nexo ocupacional pode ser observado pelas
características da função de motorista carreteiro, com esforços
físicos e posturas antiergonômicas com sobrecarga para a
coluna vertebral (...)” (fls. 47).
E reconheceu o vistor judicial a incapacidade total e
definitiva do segurado para o trabalho. Verbis:-
“Diante da constatação das moléstias e sequelas com
prejuízo funcional importante para os sistemas osteoarticular e
neurológico, caracteriza-se a incapacidade total e permanente,
com data de início em 14/01/2020 insusceptível de reabilitação
em vista da sua cronicidade, gravidade e do agravamento
progressivo.” (fls.48).
Assim, de rigor a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da lei
8.213/91).
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício fixado na r. sentença não
comporta alteração.
Os valores pagos administrativamente a título de
benefício acidentário (em razão das mesmas moléstias aqui discutidas)
após esta data serão compensados.
Quanto ao recebimento de aposentadoria no período
em que o autor exerceu atividade remunerada, deitando pá de cal sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063979-90.2019.8.26.0053 -Voto no
5
questão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgando o Tema 1013 do
Recurso Especial Repetitivo, assentou: “No período entre o indeferimento
administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS
tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda
que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente.” (destacado).
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios arbitrados pela r.
sentença não comportam alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063979-90.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário da
autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)